Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714270-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III E VI, TODOS DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33 § 3o, DA LEI 11.340/2006. IMPROCEDÊNCIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, III E VI, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO. IMEDIAÇÕES DE UMA QUADRA ESPORTIVA E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 33, § 3o, da Lei 11.340/2006. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 4. Presentes duas causas de aumento de pena (incisos III e VI do art. 40 da Lei 11.343/2006), é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, negativando as circunstâncias do crime. 5. A admissão de porte de drogas para uso pessoal não configura a atenuante da confissão espontânea, exigindo-se, para tanto, o reconhecimento da traficância. 6. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando ficou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu nas imediações de uma quadra esportiva. 7. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, quando a prática do tráfico envolver ou visar a atingir criança ou adolescente. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, da Lei 11.343/06, pleiteando a desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que mantinha consigo a quantidade necessária para suprir suas vontades; b) artigos 155 do CPP, e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, sustentando que inexiste qualquer documento de identificação civil do suposto adolescente, razão pela qual pleiteia a exclusão da causa de aumento e, consequentemente, a fixação da pena base no mínimo legal. Subsidiariamente, requer que a circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena, seja adotada e valorada em, no máximo, 1/6 (um sexto); c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, postulando o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea informal, compensando-a com a agravante da reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 28, da Lei 11.343/06. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Verifica-se que a prova produzida (filmagens, declarações dos policiais civis, declarações do usuário em delegacia e em juízo, informações anônimas, droga e dinheiro apreendidos com o acusado etc.) mostra-se firme, coesa e harmônica, não remanescendo dúvidas de que o acusado praticou as condutas de tráfico descritas na denúncia” (id. 19935415 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece subir o apelo especial lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 155 do CPP, e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.619.265/MG (Tema 1.052), de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 3/6/2020, concluiu que: “Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, neste aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Acrescente-se que, quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum adotado na primeira fase da dosimetria da pena, também não cabe subir o inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, de modo que a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assim se posicionou a turma julgadora: “Na espécie, verifica-se que o crime de tráfico de drogas possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão. Dessa forma, de acordo com a fração utilizada pela jurisprudência, a pena pode ser aumentada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, para cada circunstância judicial negativa, sem ofensa aos primados da individualização, da razoabilidade e da proporcionalidade [...] No caso sob exame, a MM. Juíza exasperou a pena-base em 1 (um) ano para a circunstância judicial avaliada negativamente, de forma benéfica ao acusado” (id. 19935415 - Págs. 10 e 11). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...] FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO [...] [...] 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. [...] (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). O mesmo óbice acima impede o seguimento do recurso especial no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto o posicionamento do órgão julgador está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a confissão espontânea do agente, condenado pelo delito de tráfico de drogas, de que possuía a substância entorpecente por ser mero usuário não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal (Precedentes) (AgRg no REsp 1.532.833/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 09/11/2016). Súmula n.o 630/STJ” (AgRg no HC 510.192/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/8/2019). Em igual sentido, confira-se o AgRg no HC 611.355/SP (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/10/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016